Tribunal: TJDFT
Processo: 0704054-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704054-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA HASTENRREITER SARAIVA AGRAVADO: MARCOS FILIPE PEREIRA DE MEDEIROS, GEOVANI SILVA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA HASTENRREITER SARAIVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, em ação de rescisão contratual proposta em desfavor de MARCOS FILIPE PEREIRA DE MEDEIROS, e Outro, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID. 185273178 - autos de origem): “(...) Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por FERNANDA HASTENRREITER SARAIVA contra MARCOS FILIPE PEREIRA DE MEDEIROS e GEOVANI SILVA ROCHA. A autora afirma que, em 17 de março de 2022, adquiriu um veículo por meio de financiamento imobiliário, em favor do réu, que se comprometeu a realizar o pagamento das parcelas e promover a transferência da propriedade para seu nome. Aduz que, após um ano dessa negociação, tomou conhecimento de que o réu não arcou com o pagamento de nenhuma das parcelas e, consequentemente, o veículo ainda estava registrado em seu nome. Segundo a autora, após entrar em contato com o réu, ele informou que havia vendido o veículo. Ao realizar diligências, constatou que o bem ainda está em nome da antiga proprietária mesmo tendo contrato de alienação fiduciária em seu nome. Diz que quitou o saldo devedor do contrato após ser citada em processo de busca e apreensão e, após este fato verificou que houve a transferência do veículo para seu nome em procedimento realizado por despachante. Assim, requer, em tutela de urgência a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, os argumentos não são suficientes para concessão da tutela de urgência. A autora afirma que o veículo já foi alienado diversas outras vezes, em razão das procurações outorgadas. Desta feita, pela análise inicial dos autos, não é possível determinar a forma de aquisição do último possuidor, tampouco é possível afirmar pela má-fé deste ou ciência dos fatos aqui narrados. Assim, entendo prudente aguardar o contraditório e a necessária dilação probatória para posterior decisão. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Irresignada, a autora/agravante relata que adquiriu um financiamento veicular para um amigo de seu ex-marido, que se comprometeu verbalmente a arcar com todas as despesas do contrato. Aduz que, 01 (um) ano após a realização do negócio jurídico, descobriu, ao ser citada como ré em uma ação de busca e apreensão, que o 1° réu/agravado não quitou nenhuma parcela do financiamento, e posteriormente vendeu o veículo. Argumenta que, diante de tal cenário, quitou o débito com o credor fiduciário, e ajuizou a ação de origem, realizando pedido liminar a fim de obter a posse do veículo, que foi negado pelo juízo a quo. Nesse contexto, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a liminar nos autos de origem, a fim de que seja realizada a reintegração de posse do veículo. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a autora/agravante busca obter a posse do veículo financiado, uma vez que o contrato verbal firmado com o 1° requerido/agravado não foi cumprido. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar o direito alegado, este não fora comprovado de forma suficiente a ensejar o deferimento da medida pleiteada. A autora alega que o 1° réu/agravado se comprometeu verbalmente a quitar todas as parcelas e demais despesas do financiamento. Entretanto, não há nos autos qualquer comprovação desse negócio jurídico, o que impede, por ora, a concessão da medida pleiteada. Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, não há nos autos informações suficientes para aferir se o 2° réu/agravado, atual possuidor do veículo, agiu de má-fé na aquisição do bem. Nesse contexto, conclui-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se deu a contratação do financiamento pela parte autora; o contrato verbal firmado entre a agravante e o 1° requerido/agravado; bem como as posteriores alienações do veículo, eis que inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança das alegações da autora/agravante. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. (...) 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. (...) 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pela agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2024 14:59:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora